Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cominação da pena pecuniária é prevista no preceito secundário do crime tipificado no art. 306 do CTB, sendo de aplicação obrigatória na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da legalidade, não podendo ser extirpada ao argumento de ser o apelante hipossuficiente.
2. A hipossuficiência do apenado é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando sua exclusão. Caso seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade.
3. Na hipótese, a condição financeira do acusado foi devidamente observada pelo juízo de origem na segunda fase da fixação da pena pecuniária, porquanto o valor do dia-multa foi arbitrado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo).
4. Recurso conhecido e desprovido.